Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709167-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS AGRAVADO: H P MENDES &amp; CIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora